Tribunal: STF
Processo: HC 87301
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
PROCESSO-CRIME - NULIDADE - INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI
Nº 10.409/2002 - PRISÃO EM FLAGRANTE - INSUBSISTÊNCIA. Uma vez
declarada a nulidade do processo ante a inexistência da defesa
prevista na Lei nº 10.409/2002, não subsiste a custódia do acusado,
mormente quando de há muito formalizada